Tribunal: TJDFT
Processo: 0738013-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DISPOSIÇÃO TESTAMENTÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE.
I – A questão relativa à ausência de justa causa para aplicação do art. 1.848 do CC representa inovação recursal e não pode ser apreciada, sob pena de violação ao art. 1.014 do CPC.
II – A fundamentação per relacionem que adota como razão de decidir trechos do parecer ministerial, não gera nulidade da r. sentença. Precedentes do eg. STJ e deste TJDFT.
III – Não padece de nulidade o testamento que observa as formalidades do art. 1.864 do CC, bem como preserva a legítima dos herdeiros necessários.
IV – Apelação desprovida.